Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011732-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO – INVIABILIDADE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO A SER CONSIDERADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste excesso de execução se a data da última prisão é considerada para o estabelecimento da data-base para a concessão de futuros benefícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Alexandro Romeiro da Silva
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
em que se insurge contra a decisão que fixou como marco inicial para fins de progressão de regime a data da última prisão,
nos autos do processo executivo de pena n. 0001978-45.2013.8.11.0011.

A
pena total imposta ao recuperando
perfaz 28 anos, 1 mês, e 13 dias de reclusão, decorrente de três condenações criminais.

Inconformada, a defesa do agravante ingressou com o presente recurso, oportunidade em que sustentou que o termo inicial para o cômputo de novos benefícios se daria a partir da data de 16.10.2012 ou 10.12.2012, ocasião que teria sido iniciado o cumprimento da reprimenda, uma vez que o agravante não teria praticado nenhuma falta grave posteriormente a essa data.

Aduz que é assente na jurisprudência o entendimento de que a data para fins progressão de regime “não é do dia da prisão da nova condenação, mas, sim, da prisão efetiva”.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu integralmente as alegações defensivas, de modo que, ao final, pugnou pelo não conhecimento do recurso, argumentando que a matéria não teria sido submetida ao crivo do juízo de origem. No mérito, pleiteou o desprovimento do recurso (Id. 92938465).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso a este Tribunal (Id. 92938467).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou igualmente pelo não conhecimento do agravo em execução penal, ao argumento de que a pretensão de modificação da data-base para 10.12.2021 ou 16.10.2012 não foi analisada pelo juízo de origem. De forma subsidiária, pretende o
desprovimento
do recurso (Id. 95458451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente
, consigno que a defesa não justificou o motivo de constar isoladamente nos pedidos recursais a data de 10.12.2012, ao invés do dia de 16.10.2012, data que foi reiteradamente mencionada no corpo do recurso para esclarecer e justificar a pretensão do reeducando.

Ao que me parece, a menção a 10.12.2012 trata-se de erro material, já que não visualizei nos autos qualquer evento ocorrido nesta data, motivo pelo qual entendo devida a análise da pretensão relativa ao estabelecimento da data-base como 16.10.2012.

Contudo, antes de entrar no mérito do recurso, no que se refere à aduzida tese de potencial supressão de instância, trazida pelo promotor de justiça que atua em primeiro grau,
e
pela Procuradoria-Geral de Justiça, ao argumento de que a matéria não teria sido analisada pelo juízo de origem, verifico que em petição de Id. 92938458 a defesa do agravante pleiteou no juízo de origem a consideração da data-base como 2.9.2012,
data essa que, naquela oportunidade, apontou-se como sendo a do início do cumprimento da pena.

A esse respeito, manifestou o
parquet
em Id. 92938459, p. 3, que “
oportuno esclarecer que a data de 2.9.2021 – que a defesa pretende seja utilizada como termo inicial para progressão ao semiaberto -, refere-se ao dia da prisão em flagrante pelo delito de embriaguez ao volante, sendo que, inclusive este parquet já manifestou favorável ao reconhecimento da prescrição retroativa
”.

Após isso, a pretensão foi indeferida pelo juízo de origem, conforme se infere do documento de Id. 92938460, ao argumento de que a alteração da data-base “(...)
não merece prosperar, desta feita, mantenho o entendimento até então proferido, permanecendo a data-base do dia 7.11.2019, data da última prisão
(...)”.

Irresignada, a defesa do reeducando interpôs o presente recurso, aduzindo que a data correta para o estabelecimento da data-base seria o dia 16.10.2012.

Assim, malgrado a pretensão específica de modificação da data-base para a dia de 16.10.2012 não tenha sido analisada pelo juízo de origem, não posso desconsiderar que o anseio por tal data, ao contrário
de 2.9.2012, deu-se porque
posteriormente foi reconhecida a extinção da punibilidade relativa ao crime de embriaguez ao volante, cujo início do cumprimento da pena era anterior a 16.10.2012, qual seja, 2.9.2012.

Em outras palavras, considerando que a extinção da punibilidade relativa ao referido crime ainda não havia sido reconhecida, foi apresentada petição pretendendo a reforma da data-base nos termos da situação fática da época, contudo, com os mesmos argumentos do presente recurso, ou seja, que fosse considerada a data-base do início do cumprimento da pena.

Ademais, não se pode perder de vista que a
intenção do agravante foi analisada pelo juízo de origem, que entendeu que a data-base deve
ria permanecer
estabelecida como
o dia da última prisão, e não do início do cumprimento da pena.

Portanto,
entendo não haver supressão de instância na análise do presente recurso, motivo pelo qual não merece acolhimento
a preliminar aduzida pelo promotor de justiça e pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo em execuç
ão penal.

Quanto ao mérito recursal, a discussão trazida pela defesa cinge-se à questão atinente ao termo inicial para o cálculo de benefícios executórios em favor do reeducando, havendo controvérsia se a data-base deveria ser o dia da última prisão ou a data do início do cumprimenta da pena.

Registro que, a esse respeito, em seus argumentos, aponta o agravante que “(...)
o sentenciado, no curso da execução penal vem de forma harmônica cumprindo a sua reprimenda desde a data da sua prisão, 16.10.2012, ocasião em que iniciou ININTERRUPTAMENTE o cumprimento da reprimenda, e é a data base, efetiva, que deve constar para fins de progressão
” (Id. 92938461, p. 3).

Acerca do
tema, a Corte Cidadã, por meio de recurso repetitivo, reafirmou o entendimento já sedimentado naquele Tribunal, fixando a tese de que
nova condenação, no curso da execução da pena, enseja a unificação das reprimendas e acarreta, após o somatório, reflexos unicamente no regime de cumprimento de pena, não servindo à modificação da data-base.

A tese foi fixada no REsp n
. 1.753.512/PR,
no sentido de que “
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
”.

Nesse viés, a prática de crime, quando gerar reflexos na execução como falta grave, não poderá ser utilizada uma segunda vez como critério modificativo da data-base, sob pena de incorrer-se em excesso de execução. A esse respeito:

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutacao de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.
(REsp
1.557.461/SC
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22.2.2018, publicado em 15.3.2018)

Esclarecidos tais pontos, minuciando as peças acostadas aos autos, constato que
Alexandro
ostenta três condenações definitivas que,
somadas, totalizam 28 anos, 1 mês e 13 dias de
reclusão, referentes à prática dos crimes de latrocínio tentado e roubo majorado.

Ademais, extrai-se dos autos que o reeducando vinha cumprindo a reprimenda em regime semiaberto desde 15.12.2017, até que, em 7.11.2019, ele foi preso preventivamente, por força de decreto
prisional prolatado no bojo da sentença condenatória,
em razão da prática de crime de roubo majorado,
apurado na ação penal n. 0002061-11.2012.8.11.0039
.

De qualquer sorte, é digno de nota que a prisão decorrente do referido crime não resultou em duplo critério modificador da data-base, e nem mesmo excesso de execução, pois não houve prisão cautelar anterior à sentença
.

Em contrapartida, a data apontada pela defesa como sendo a
supostamente correta para ser estabelecida como data-base, qual seja, 16.10.2012, corresponde a uma prisão por fato ocorrido em 15.10.2012, apurado na ação penal n. 0004043-47.2012.8.11.0011, em razão do crime de latrocínio tentado.

Logo, diante de todo o exposto, a data-base a ser considerada deve ser 7.11.2019, data da última prisão, não havendo falar em modificação da decisão impugnada.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto
e
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021